Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704733-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ARAUJO LEMOS AGRAVADO: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, pois interposto em face de despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência financeira, não havendo qualquer decisão deferindo ou indeferindo a gratuidade de justiça requerida. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2022 13:29:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador